Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716358-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Cláudio Pereira dos Santos Filho contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0704533-32.2023.8.07.0018, ID no 157080677). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida, conforme decisão de ID no 46268321. 3. Todavia, o agravante informa que a determinação judicial foi descumprida, pois no Edital no 41 – PCDF de 15 de junho de 2023 não consta o seu nome na relação de matriculados (ID no 47932794, págs. 1-4). 4. O curso de formação tem previsão para iniciar em 27/6/2023. 5. Intime-se, pessoalmente, com urgência e em regime de plantão, o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, Delegado Yury Pereira Fernandes para, no prazo de 24 horas, esclarecer o motivo pelo qual o nome do agravante não consta do Edital no 41 – PCDF de 15 de junho de 2023, que divulgou a relação de matriculados no curso de formação. 6. Com a resposta, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO